Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Processo : 0724277-38.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do pronunciamento judicial[1] que, em execução fiscal, diante do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito e posterior pedido de reconsideração apresentados pela executada, aqui agravante, consignou o seguinte, em relação ao pedido liminar: Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. A substituição da garantia pode ser realizada de ofício pelo Juízo, nos termos do art. 15, I, da LEF. Porém, o aceite da garantia é de faculdade da parte exequente, que observará todos os requisitos para a suspensão da exigibilidade da dívida. Cumpra-se o despacho retro, no prazo legal. Em síntese, a agravante alega ter comprovado o pagamento de três das quatro CDA’s que aparelham a execução, bem assim depositou em juízo a integralidade do valor correspondente à quarta CDA, autorizando a suspensão da exigibilidade do crédito, o que, todavia, foi indeferido pelo juízo de origem. Informa que, “diante da urgência na suspensão do débito, a agravante contatou a Procuradoria do GDF, no entanto, recebeu a resposta de que em nada poderiam agilizar o caso haja vista que sequer tinham sido intimados a se manifestar”. Afirma que “não pode suportar os prejuízos da demora deste trâmite processual, eis que, necessita com urgência da Certidão Positiva com efeitos negativo sob risco de perder benefício fiscal, o que geraria prejuízos imensuráveis”. Busca a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 000008229767 e seus efeitos. Contudo, evidente que o juízo de origem ainda não analisou o pedido liminar que a agravante reitera, porque apenas diferiu a apreciação para momento seguinte à oitiva do agravado. Com efeito, se o juízo a quo não examinou o pedido liminar, não existe propriamente uma decisão de indeferimento do pedido. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016. Negritado) [...] 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Precipitar-se ao acertamento desta matéria no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão impugnada. Sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. 3. As questões não apreciadas no juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1245703, 0725930-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Negritado) Noutro giro, por prisma de eventual excesso injustificado de prazo legal (art. 226, inc. II e art. 227, do CPC) para a decisão interlocutória, o Regimento Interno do TJDFT estabelece, no art. 15, inc. I e no art. 16, a possibilidade de reclamação ao Conselho da Magistratura para, se procedente, determinar ao magistrado que pratique o ato ou, na sua inércia, encaminhar os autos ao substituto legal a fim de que decida. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 3 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 98151763 dos autos na origem (processo n. 0731153-58.2021.8.07.0016).